Tribunal: TJDFT
Processo: 0715786-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. DANOS PATRIMONIAIS CAUSADOS EM ESTACIONAMENTO PRIVADO DE SUPERMERCADO. PRESERVAÇÃO DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de indenização por danos materiais e morais. A autora pleiteia que o supermercado réu seja compelido a apresentar imagens de câmeras de segurança relativas a supostos danos materiais ocorridos no estacionamento da loja em que seu veículo foi danificado pelo desprendimento de estrutura metálica do teto. Alega que as filmagens são provas essenciais e podem ser eliminadas por sobrescrição automática, razão pela qual pleiteia medida urgente para garantir sua produção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela de urgência consistente na determinação de exibição de imagens de câmeras de segurança mantidas pelo agravado, com vistas à preservação de prova essencial à apuração da responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes configura típica relação de consumo, sendo aplicável o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 130 do STJ.
4. A obrigação de guarda e segurança dos veículos estacionados nas dependências do fornecedor é presumida, de modo que incumbe ao estabelecimento zelar pela integridade dos bens dos consumidores.
5. As imagens das câmeras de segurança constituem prova imprescindível para a apuração da dinâmica do fato e da eventual responsabilidade civil do réu, e estão sob sua posse exclusiva.
6. Há risco de perecimento da prova em razão da prática comum de sobrescrição automática das gravações, o que evidencia o perigo de dano e justifica a concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC.
7. A negativa do agravado em apresentar as imagens não encontra respaldo plausível, sobretudo diante da relevância da prova para a instrução do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Em relações de consumo, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a exibição de imagens de câmeras de segurança quando estas constituem prova essencial sob posse exclusiva do fornecedor.
2. A possibilidade de sobrescrição automática das gravações configura risco de perecimento da prova e autoriza a medida antecipatória.
3. A responsabilidade do fornecedor por danos em estacionamento é objetiva, presumida pela guarda e vigilância dos veículos em suas dependências.